Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Considerando que a entidade SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS não possui qualquer relação com as partes indicadas neste Agravo de Instrumento, defiro o o pedido lançado no Id. 26036599, para determinar sua exclusão de do presente feito. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator